Tribunal: TJDFT
Processo: 0706271-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA EM DUPLICIDADE REFERENTE AO MESMO PRODUTO. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir ao requerente o valor de R$ 7.176,00. Em suas razões, a recorrente afirma que não houve cobrança em duplicidade da passagem aérea, que houve tentativa de pagamento, mas sem sucesso. Sustenta que apenas as cobranças que o próprio recorrido alega serem devidas foram efetivamente cobradas, não havendo razão para o reembolso de quaisquer valores.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 62197299). Foram apresentadas contrarrazões (ID 62197307).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
IV. Em que pese a alegação da recorrente de que o pagamento não foi efetivamente realizado e, portanto, não houve cobrança em dobro, verifica-se que não logrou êxito em apresentar provas que corroborem sua alegação, nos termos do art. 373, II, do CPC. Com efeito, os documentos colacionados pelo autor demonstram que houve a cobrança em dobro do valor de R$ R$ 3.588,00 em seu cartão de crédito, referente à compra de passagem aérea (ID 62197279/ 62197290). Além disso, a recorrente não comprovou que o estorno dos valores cobrados foi realizado.
V. Conforme disposição do artigo 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Neste contexto, o STJ entende que a aplicação do art. 42 do CDC independe de natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida resultar de conduta contrária à boa-fé (EAResp 676.608 - Paradigma).
VI. No caso, a cobrança foi indevida, houve o efetivo pagamento pelo consumidor e não se pode falar em engano justificável por parte do fornecedor, de modo que a sentença deve ser mantida.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.